Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003551-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL – INCOMPATIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1003551-51.2024.8.11.0000

Embargante:
G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

Embargado:
META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO RECEBEDOR DA MERCADORIA – RECIBO ILEGÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que as arguições do excipiente se baseiam em questões relacionadas a inexequibilidade do título apresentado e a regularidade do documento comprobatório do negócio realizado, a necessária dilação probatória afasta a compatibilidade da via estreita da exceção de pré-executividade e enseja a oposição de embargos à execução.

Embargos
(Id. 210583176): Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a tese jurídica sustentada pelo agravante, ora embargante, de que a nota fiscal eletrônica não encontra previsão no rol do art. 784 do CPC e, portanto, não é considerada título executivo extrajudicial.

Afirma que o desprovimento do recurso interposto ofendeu o art. 803 do CPC que determina a nulidade da execução nos casos em que o título executado não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 211059188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

Para o embargante, o acórdão objurgado se apresenta omisso em razão da falta de apreciação da tese da recorrente, de que a nota fiscal eletrônica executada não constitui título executivo extrajudicial hábil a autorizar o ajuizamento do processo executivo.

No entanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha sido defeituoso, verifica-se que a matéria questionada foi devidamente esclarecida no acórdão, cuja decisão foi enfática ao destacar que a tese da inexigibilidade/inexequibilidade do título caracteriza hipótese legal de pedido a ser buscado mediante a apresentação da peça defensiva de embargos à execução.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou a matéria:

“
No presente caso, a parte excipiente busca extinguir a execução por considerar que a nota fiscal apresentada não é título dotado de liquidez e exigibilidade bem como por considerar que a ilegibilidade da assinatura firmada no canhoto da nota fiscal de entrega dos produtos não detém aptidão de comprovar a finalização do negócio.

Do exame, nota-se que as arguições do executado se baseiam na inexequibilidade do título e na irregularidade da assinatura do recibo de entrega da mercadoria, matérias expressamente previstas no art. 917, inciso I e VI do CPC e que demandam a necessária a dilação probatória, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Sobre essa questão, a decisão recorrida consignou:

“(...) No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da excipiente, a tese ventilada na presente exceção de pré-executividade (ausência de título executivo, em especial o não reconhecimento da assinatura firmada no canhoto da nota fiscal de entrega dos produtos) não admite conhecimento na via estreita da exceção de executividade, pois não se revela como matéria de ordem pública e, de outro lado, indubitavelmente necessita de dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução.

A propósito:

(...)

Desta feita, como a exequibilidade do título e a regularidade do documento comprobatório da entrega da mercadoria, demandam a realização de dilação probatória, mostra-se correta a decisão agravada que rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada, eis que não configurada matéria de ordem pública a ser decidida de ofício pelo magistrado.
”

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o resultado do julgamento seja alterado, o que não se admite, já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024